Tribunal: STF
Processo: RE 73966
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DA CAUSA. O DISPOSTO NO ART. 308 DO
REGIMENTO INTERNO DO STF NÃO SE APLICA AS CAUSAS CUJAS DECISÕES
FINAIS HAJAM SIDO PROFERIDAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1969. INFLUENCIA
DA DECISÃO CRIMINAL SOBRE AS INSTANCIAS CIVIL E ADMINISTRATIVA.
ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME.
ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO CONSIDEROU ESSA DECISÃO CRIMINAL
VINCULANTE PARA AS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS E CIVIL. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.